Tribunal: TJMT
Processo: 1024900-38.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024900-38.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARLON FERREIRA DA SILVA - CPF: 028.848.971-35 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. JULGAMENTO DO TEMA 1.184 PELO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL.

I.

Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito executivo fiscal por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução n.º 547/2024 do CNJ, em razão da falta de comprovação de medidas prévias ao ajuizamento da execução fiscal.

II.
Questão em discussão

2.

A questão controvertida consiste em: (i) verificar se houve cerceamento do contraditório e da ampla defesa do Município agravante; (ii) examinar a alegação de que a decisão monocrática desconsiderou a autonomia municipal ao aplicar a regulamentação de valor mínimo para execução fiscal instituída pela Lei Complementar Municipal n.º 493.

III.
Razões de decidir

3. A competência legislativa do Município para regulamentar os tributos de sua responsabilidade, incluindo a fixação de valor mínimo para execução fiscal, é assegurada pela CF/1988 e pela jurisprudência consolidada.

4. No entanto, no caso, a execução fiscal foi ajuizada antes da vigência da LC Municipal n.º 493, o que torna inaplicável a fixação de um valor mínimo posterior para fins de execução. Subsiste, assim, o entendimento do STF, no Tema 1.184, aplicável à presente hipótese.
5. A ausência de comprovação das providências exigidas previamente ao ajuizamento da execução fiscal, conforme estipulado pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução n.º 547/2024 do CNJ, justifica a extinção do feito por falta de interesse de agir.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “A execução fiscal ajuizada antes da vigência de legislação municipal que fixa valor mínimo para sua propositura deve observar o entendimento do Tema 1.184 do STF, aplicando-se a extinção por falta de interesse de agir na ausência de comprovação das providências exigidas previamente ao ajuizamento.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 18; CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 10º; Lei Complementar Municipal n.º 493/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184; CNJ, Resolução n.º 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu o recurso de apelação interposto, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única 1024900-38.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
MARLON FERREIRA DA SILVA
. O feito executivo foi extinto em decorrência da falta de interesse de agir, considerando o julgamento do Tema 1.184 pelo STF e a Resolução n.º 547/2024 do CNJ, que dispõe sobre medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário. No caso, ainda que deferida a suspensão por 90 (noventa) dias, decorrido o prazo, o agravante deixou de comprovar que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais.

Inconformado, o Município agravante argumenta que a decisão de origem merece reforma, pois não lhe foi oportunizado o direito de manifestação nos autos, alegando violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, com fundamento no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Alega que a decisão contrariou dispositivos do Código de Processo Civil (arts. 4º, 6º, 9º e 10º), por não observar os princípios de efetividade jurisdicional, razoável duração do processo e cooperação processual. Ademais, defende que a autonomia do ente federado, prevista no art. 18 da CF e reafirmada no Tema 1.184 do STF, foi desrespeitada.

Argumenta, ainda, que o Município possui competência para regulamentar tributos municipais e estabelecer valores mínimos para a execução fiscal, conforme Lei Complementar municipal nº 493, que fixa esse valor em 2 UFP-MT (equivalente a R$ 478,56).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática que manteve a sentença do juízo singular, determinando o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito executivo fiscal, com base na ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

A decisão de primeiro grau, objeto do recurso de apelação,
oportunizou a adoção de providências pelo deferimento do pedido de suspensão do feito por 90 dias
, mas extinguiu o feito em decorrência da falta de interesse de agir, tendo em vista o julgamento do Tema 1.184 pelo STF e a Resolução n.º 547/2024 do CNJ,
pela ausência de comprovação das medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais
.

A decisão monocrática, por sua vez, ao analisar o recurso de apelação interposto,
negou-lhe provimento e manteve a sentença recorrida
,
considerando que o juízo singular oportunizou ao exequente, ora agravante, a adoção das providências estabelecidas no item “2” da Tese fixada pelo STF, inclusive atendendo ao pedido de prorrogação do prazo por 90 (noventa) dias, sem que este comprovasse os requisitos necessários
.

Por meio deste Agravo de Instrumento, o agravante alegou que a sentença de primeiro grau e a decisão proferida por este Relator incorreram em erro ao aplicar o Tema 1.184 do STF, uma vez que o valor da execução é superior ao mínimo regulamentado pela Lei Complementar n.º 493, que alterou o Código Tributário Municipal e estabeleceu o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal.

Observa-se que é inquestionável a competência legislativa do Município para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos sob sua responsabilidade, podendo, inclusive, fixar parâmetros que determinem o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal.

A autonomia de cada ente federativo deve ser respeitada. Assim, a Lei Complementar nº 493, de 08 de agosto de 2024, é constitucional e estabelece o valor mínimo de 2 UFP-MT, que atualmente totaliza R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos),
devendo ser aplicada nas ações ajuizadas após a sua vigência.

In casu
, a presente execução foi ajuizada no dia 15 de agosto de
2023
, antes da vigência da Lei Complementar nº 493, de 08 de agosto de
2024
. Portanto, não há que se falar em distinguishing, uma vez que,
na ausência de Lei Municipal ou Complementar que regulamente a matéria no momento do ajuizamento da execução, prevalece a regra geral de "execução fiscal de pequeno valor", fixada pelo Tema 1.184 do STF.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024